Tribunal: CARF
Processo: 10880.960117/2013-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.960117/2013-62
ACÓRDÃO
1202-001.584 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BAYER S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2008
DILIGÊNCIA.
Para a realização de prova diligencial, é necessária a produção de um início
de prova, suficiente a causar dúvida acerca de fatos no órgão julgador.
DCOMP. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário a dar fundamento a pedido de restituição ou
à declaração de compensação é ônus do titular do crédito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Fl. 665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.584 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.960117/2013-62
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Roney
Sandro Freire Correa, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Discute-se, nos autos do presente processo, declaração de compensação por meio
da qual a Recorrente pretende utilizar crédito de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de
2008.
Sobre o referido crédito, é importante dizer que inicialmente a Recorrente apurou
saldo negativo no valor de R$ 1.689.693,86. Esse crédito foi utilizado para homologar a
compensação declarada na DCOMP no 12834.01355.291009.1.7.03-9147.
No entanto, em 17 de dezembro de 2013, a Recorrente transmitiu DIPJ 2009
retificadora, reduzindo o valor informado no campo “outras adições” de R$ 200.352.770,54 para
R$ 196.626.576,95 e reduzindo o valor de “Despesas Não Dedutíveis” de R$ 18.901.476,81 para R$
14.647.238,65, o que implicou no aumento do saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2008
de R$ 1.689.693 para R$ 2.192.461,07.
Dessa forma, tendo em vista o crédito adicional de saldo negativo apurado em DIPJ
retificadora, a Recorrente transmitiu uma nova DCOMP sob no 09135.08446.171213.1.3.03-5736
para utilização do referido crédito.
Sobreveio despacho decisório eletrônico, que deixou de homologar a DCOMP no
09135.08446.171213.1.3.03-5736. Veja-se.

Fl. 666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.584 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.960117/2013-62
3
Nota-se, portanto, que a origem da controvérsia reside no valor da CSLL devida.
Uma vez que o despacho decisório se baseou no valor originalmente declarado pela Recorrente
em DIPJ, enquanto a DCOMP no 20644.64980.240114.1.3.03-1498 foi transmitida com base nos
valores informados na DIPJ 2009 retificadora transmitida em 14/12/2013.
Dessa forma, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade, alegando,
em síntese, que a diferença contida na DIPJ retificadora decorria da adição, no seu entender
indevida, de despesas de distribuição de amostra grátis e deixou de excluir variações positivas da
provisão correspondente ao seu Fundo de Pensão/Assistência Médica.
A DRJ ao proferir o acórdão no 14-106.680 - 13a TURMA DA DRJ/RPO, entendeu por
bem julgar improcedente a manifestação de inconformidade, mantendo o despacho decisório que
não reconheceu o direito creditório pleiteado pela Recorrente na DCOMP no
09135.08446.171213.1.3.03-5736.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, trazendo um longo arrazoado
sobre o princípio da verdade material e defendendo a existência do crédito pleiteado.
Nesse sentido, sustentou que está correta a supressão de valores no campo “Outras
Adições” da DIPJ 2009 (retificadora). Argumenta que tais valores se referem a provisão de Fundo
de Pensão/ Assistência Médica, que não deveriam ter sido adicionados ao resultado.
Argumenta que fundos de pensão e assistência médica são despesas futuras e
incertas. Por não se tratarem de despesas efetivas, não podem afetar o resultado da Recorrente.
Invoca o item 154 do CPC 33 e argumenta que os efeitos das despesas em análise
devem afetar apenas o patrimônio líquido e não o resultado.
Argumenta que a amostra grátis é dedutível, nos termos do art. 366 do RIR/99 e
que o percentual de 5% limitativo da sua dedutibilidade deve ser analisado tendo como base a
receita bruta global, nos termos da Solução de Consulta no 17/1976.
Dessa forma, esclarece que, ao perceber que equivocadamente apurou o limite
utilizando como referência as receitas de cada um dos produtos referentes a cada amostra grátis,
viu-se obrigada a retificar a sua DIPJ 2009 para corrigir o referido erro.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator

Fl. 667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.584 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.960117/2013-62
4
O recurso é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e, portanto,
deve ser conhecido.
Cinge-se a controvérsia no reconhecimento de saldo negativo de CSLL, ano-
calendário 2009.
Originalmente, a Recorrente apurou saldo negativo de CSLL (AC 2009) no valor de
R$ 1.689.693,86, que foi integralmente utilizado em compensação anterior.
Posteriormente, a Recorrente retificou a sua DIPJ reduzindo os valores informados a
título de adição de “Despesas Indedutíveis” e “Outras Adições”, o que impactou a apuração da
CSLL devida e, consequentemente, o saldo negativo do período.
Dessa forma, para deslinde do feito, é necessário analisar a DIPJ retificadora
transmitida pela Recorrente, com o propósito de avaliar a comprovação do alegado erro de
preenchimento.
1
ADIÇÃO DE PROVISÃO DE FUNDO DE PENSÃO/ ASSISTÊNCIA MÉDICA
A Recorrente defende que a retificação da DIPJ 2009 se fez necessária, tendo em
vista que teria adicionado indevidamente valores de provisão de Fundo de Pensão/ Assistência
Médica no campo “outras adições”.
Argumenta que a DRJ não poderia ter limitado a sua análise a aspectos meramente
formais e traz um longo arrazoado sobre a aplicação do princípio da verdade material no processo
administrativo fiscal.
É certo que a verdade material é um valor a ser buscado pelo julgador
administrativo, mas não é verdade que o acórdão a quo tenha deixado de observá-lo, adotando
como principal argumento para manutenção do despacho decisório a limitação do saldo negativo
informado no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito.
Apesar da DRJ ter destacado o fato de que a Recorrente retificou a sua DIPJ no final
do prazo decadencial para fiscalização, não é verdade que o acórdão a quo se baseou unicamente
em aspectos formais.
A DRJ enfrentou o mérito da questão submetida à análise nos autos do presente
processo quando se debruçou sobre a tese de erro no preenchimento da DIPJ defendida pela
Recorrente.
É certo que a Recorrente poderia ter retificado a sua DIPJ, mas as alterações
precisam estar amparadas em provas hábeis para comprovação do erro de preenchimento da
declaração originalmente transmitida.
Fl. 668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.584 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.960117/2013-62
5
A Recorrente deveria ter demonstrado contabilmente o erro no preenchimento da
DIPJ, mais precisamente, quanto ao campo "Outras adições", no qual alega ter incluído,
indevidamente, provisão de fundo de pensão e assistência médica. No entanto, assim não o fez.
Importante destacar que a adição das provisões é regra prevista no art. 249, I do
RIR/99, vigente à época dos fatos.
Art. 249. Na determinação do lucro real, serão adicionados ao lucro líquido do
período de apuração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, § 2o):
I - os custos, despesas, encargos, perdas, provisões, participações e quaisquer
outros valores deduzidos na apuração do lucro líquido que, de acordo com este
Decreto, não sejam dedutíveis na determinação do lucro real;

As provisões dedutíveis para fins de apuração do IRPJ estavam expressamente
previstas no RIR/99 vigente à época dos fatos.
Subseção VII Provisões
Dedutibilidade
Art. 335. Na determinação do lucro real somente serão dedutíveis as provisões
expressamente autorizadas neste Decreto (Decreto-Lei no 1.730, de 17 de
outubro de 1979, art. 3o, e Lei no 9.249, de 1995, art. 13, inciso I).
Provisões Técnicas Compulsórias
Art. 336. São dedutíveis as provisões técnicas das companhias de seguro e de
capitalização, bem como das entidades de previdência privada, cuja constituição é
exigida pela legislação especial a elas aplicável (Lei no 9.249, de 1995, art. 13,
inciso I).
Remuneração de Férias
Art. 337. O contribuinte poderá deduzir, como custo ou despesa operacional, em
cada período de apuração, importância destinada a constituir provisão para
pagamento de remuneração correspondente a férias de seus empregados
(Decreto-Lei no 1.730, de 1979, art. 4o, e Lei no 9.249, de 1995, art. 13, inciso I).
§ 1o O limite do saldo da provisão será determinado com base na remuneração
mensal do empregado e no número de dias de férias a que já tiver direito na
época do encerramento do período de apuração (Decreto-Lei no 1.730, de 1979,
art. 4o, § 1o).
§ 2o As importâncias pagas serão debitadas à provisão, até o limite do valor
provisionado (Decreto-Lei no 1.730, de 1979, art. 4o, § 2o).
§ 3o A provisão a que se refere este artigo contempla a inclusão dos gastos
incorridos com a remuneração de férias proporcionais e dos encargos sociais, cujo
ônus cabe à empresa.
Fl. 669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.584 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.960117/2013-62
6
Décimo Terceiro Salário
Art. 338. O contribuinte poderá deduzir, como custo ou despesa operacional, em
cada período de apuração, importância destinada a constituir provisão para
pagamento de remuneração correspondente ao 13o salário de seus empregados
(Lei no 9.249, de 1995, art. 13, inciso I).
Parágrafo único. O valor a ser provisionado corresponderá ao valor resultante da
multiplicação de um doze avos da remuneração, acrescido dos encargos sociais
cujo ônus cabe à empresa, pelo número de meses relativos ao período de
apuração.
Provisão para Imposto de Renda
Art. 339. É obrigatória, em cada período de apuração, a constituição de provisão
para imposto de renda, relativa ao imposto devido sobre o lucro real e lucros, cuja
tributação tenha sido diferida, desse mesmo período de apuração (Lei no 6.404,
de 1976, art. 189).
Parágrafo único. A provisão a que se refere este artigo não é dedutível para fins
de apuração do lucro real (Lei no 8.981, de 1995, art. 41, § 2o).

Quanto à aplicação do CPC 33 invocada pela Recorrente, o assunto foi
adequadamente enfrentado pela DRJ no acórdão no 14-106.679 DRJ/RPO proferido na ocasião do
julgamento do processo administrativo sob no 10880.900136/2018-44, no qual se discute o
reconhecimento de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2009:

Importa registrar ainda que a legislação societária, no âmbito da qual se insere o
CPC 33, rege a determinação do Lucro Líquido, e nesse período (ano-calendário
2009), tendo em conta a opção da contribuinte pelo Regime Tributário de
Transição – RTT, o Lucro Líquido apurado exclusivamente para fins societários.
No ano-calendário 2009, o Lucro Líquido que serviu de ponto de partida, para a
determinação do Lucro Real, deve ter sido Ajustado para as regras societárias
válidas e vigentes em 31/12/2007, o que foi feito pela empresa, conforme
informações da DIPJ 2010, acima transpostas.
Como o CPC 33 já se insere no contexto da “Correlação às Normas Internacionais
de Contabilidade – IAS 19 (IASB - BV 2012)", grosso modo, não deveria afetar a
determinação do Lucro Líquido Ajustado e, conseqüentemente, o Lucro Real.
Diante das provas apresentadas, indefere-se a realização de diligência, porque
não comprovada a ocorrência dos erros de preenchimento suscitados pela defesa.

Dessa forma, diante da ausência de comprovação do erro no preenchimento da
DIPJ, o recurso voluntário não merece provimento.
Fl. 670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.584 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.960117/2013-62
7
Por fim, quanto ao pedido de conversão de julgamento em diligência, entendo que
o processo está pronto para julgamento, sem necessidade de diligência. Isso porque a Recorrente
não trouxe nem mesmo indícios de erro no preenchimento da DIPJ 2009, ponto fulcral de sua
defesa.

2
DESPESAS COM AMOSTRA GRÁTIS
O alegado erro de preenchimento decorre de equívoco na apuração do limite de
dedução para despesas com amostras grátis. Segundo a Recorrente, inicialmente apurou o limite
com base na receita de cada um dos produtos que receberam amostras grátis, quando o correto,
nos termos do Parecer Normativo CST no 17/1976 seria a apuração do limite a partir da receita
global.
Sendo assim, a Recorrente retificou a sua DIPJ reduzindo o valor informado a título
de “outras adições”.
O raciocínio da Recorrente está correto e, inclusive, obteve parcial concordância da
Turma Julgadora a quo, ao proferir o acórdão recorrido. No entanto, o erro no preenchimento não
foi reconhecido naquela ocasião porque a Recorrente não havia demonstrado que as despesas
com propaganda se referiam a “amostras” e não “brindes”.
Isso porque, nos termos do inciso VII do art. 13 da Lei no 9.249/95, para efeito de
apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, são
vedadas as deduções de despesas com brindes.
Dessa forma, assim constou do acórdão de manifestação de inconformidade:
Conforme já acima elucidado, não basta comprovar a escrituração das despesas e
a observância do limite de dedutibilidade, é imperioso provar que as despesas
com propaganda porventura escrituradas se referem, de fato, a "amostras", e não
a "brindes", porque estas últimas são indedutíveis, para efeito de apuração do
Lucro Real, desde 1o de janeiro de 1996 (art. 13, inciso VII da Lei no 9.249, de
1995). Essa distinção encontra-se estabelecida na Solução de Consulta COSIT no
58, de 2013, verbis:
DESPESAS COM BRINDES. INDEDUTIBILIDADE. BRINDES. CONCEITO.
Nos termos do art. 13, VII, e do art. 35 da Lei no 9.249, 16 de dezembro de
1995, são indedutíveis, para efeito de apuração do lucro real, as despesas
com brindes.
O termo “brindes” do art. 13, inciso VII, da Lei no 9.249, de 1995, refere-se
às mercadorias que não constituam objeto normal da atividade da empresa,
adquiridas com a finalidade específica de distribuição gratuita ao
consumidor ou ao usuário final, objetivando promover a empresa ou o
Fl. 671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.584 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.960117/2013-62
8
produto, em que a forma de contemplação é instantânea. Embora possam
ser de diminuto ou nenhum valor comercial, como as amostras,
conceituadas no art. 54, inciso III, do Decreto no 7.212, de 15 de junho de
2010, destas se diferenciam pois não se tratam de produto, fragmento ou
parte de mercadoria em quantidade estritamente necessária a dar a
conhecer a sua natureza, espécie e qualidade.
Evidente, assim, que as provas apresentadas não são hábeis ou suficientes a
provar a alteração da base de cálculo e do crédito pretendido pela Manifestante.
Um outro aspecto a destacar é que o único elemento juntado aos autos
demonstra a contabilização de “Despesas com Amostras”, conta
3.01.01.07.01.33.90, no valor de R$ 7.165.514,02, e não é possível saber de que
forma esse valor se relaciona às reduções dos valores constantes da Ficha 17, nas
Linhas, relativas a “Despesas não dedutíveis” (redução de R$ 4.254.238,16) e
“Outras Adições” (redução de R$ 3.726.193,59).
Imperioso demonstrar as contas contábeis que integram os valores consolidados
nas Linhas “Despesas não dedutíveis” e “Outras Adições” da DIPJ 2009, que a
Manifestante pretende alterar.

Como se vê, apesar de reconhecer que assistia razão à Recorrente ao defender que
o percentual de limitação para dedução de despesas com amostras grátis deveria ser aplicado
sobre a receita global dos produtos fabricados pela Recorrente e não sobre cada um dos produtos
especificamente, a DRJ entendeu não estar comprovado que os valores suprimidos na DIPJ
retificadora estariam relacionados com despesas de amostras grátis.
A dúvida é pertinente e a comprovação da distribuição de amostras grátis é ônus
que recai sobre a Recorrente, que deve fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito.
Em atenção ao fundamento adotado pela DRJ a Recorrente instruiu o seu recurso
com a Nota Fiscal – Fatura, série 1 no 876607 (fls. 654), que indica a remessa de amostras grátis
dos produtos Glucobay 50mg, Aspirina Prevent 100mg, Cipro 500mg, Cipro XR 500mg, Cipro XR
1000mg e Avalox 400mg.
No entanto, a única nota fiscal, no valor de R$ 2.622,84, não é suficiente para
comprovação do erro no preenchimento da DIPJ, uma vez que a Recorrente não demonstra o erro
no cálculo do limite de dedução, não demonstra o valor deduzido antes e depois da retificação da
DIPJ e a nota fiscal, certamente, não demonstra que os valores suprimidos das Linhas “Despesas
não dedutíveis” e “Outras Adições” referem-se a amostras grátis.
Por fim, quanto à contabilização de “Despesas com Amostras”, conta
3.01.01.07.01.33.90, no valor de R$ 7.165.514,02, a DRJ entendeu que não haveria como
relacionar o referido valor às reduções dos valores constantes da Ficha 17 da DIPJ 2009.
Fl. 672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.584 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.960117/2013-62
9
A Recorrente em seu recurso, afirmou que as despesas com “brindes” e as despesas
com “amostras grátis” eram contabilizadas separadamente. Assim, enquanto as despesas com
amostras eram contabilizadas na conta 3.01.01.07.01.33.90, as despesas com brindes seriam
registradas na conta contábil no. 6834400, que aponta o valor de R$ 3.810.647,68.
No entanto, a Recorrente não enfrentou o fundamento adotado na decisão
recorrida e não demonstrou de que forma o valor de R$ R$ 7.165.514,02 se relaciona às reduções
dos valores constantes da Ficha 17, nas Linhas, relativas a “Despesas não dedutíveis” (redução de
R$ 4.254.238,16) e “Outras Adições” (redução de R$ 3.726.193,59).
Ao analisar a demonstração do Lucro Real apresentada às fls. 656 – 662 não é
possível confirmar a adição de valores a título de amostras grátis, uma vez que a conta 001.019 -
Brindes, Amostras e Agendas apresenta o valor de R$ 3.810.647,68, que a própria Recorrente
afirma se tratar de despesas com brindes.
Portanto, diante da falta de comprovação do erro de preenchimento da DIPJ 2009,
o recurso voluntário não merece provimento.
3
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 673
DF CARF MF
Original